Tribunal: TJSP
Processo: 1004512-05.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não entregue no prazo. Ação de obrigação de entrega de coisa certa e reparação por danos morais. Sentença de procedência. Recurso do autor visando majoração dos danos morais. Produto adquirido para presente de aniversário com entrega prevista para 4 dias e indicado endereço em Curitiba/PR. Produto que foi entregue em endereço em São Paulo/SP.

Ementa:

Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não entregue no prazo. Ação de obrigação de entrega de coisa certa e reparação por danos morais. Sentença de procedência. Recurso do autor visando majoração dos danos morais. Produto adquirido para presente de aniversário com entrega prevista para 4 dias e indicado endereço em Curitiba/PR. Produto que foi entregue em endereço em São Paulo/SP. Tentativas frustradas de resolução do problema por via administrativa. Produto entregue após um mês por força da liminar deferida. Problema de facil solução tendo em vista o erro patente das empresas no endereço do destinatário em cidade diversa da pactuada. Empresas que deveriam ter enviado outro produto idêntico assim que constatado que a entrega ocorreu em cidade diversa. Empresas que deram causa a todo o desgaste do consumidor. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado. Majoração do valor fixado em sentença para R$ 3.000,00. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000125448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004512-05.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
PAULO RIBEIRO CUCATTO, são apelados HORIZONTE DIGITAL FOTO E
COM. IMP. E EXP. LTDA. e B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
2
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100
Apelante: João Paulo Ribeiro Cucatto
Apelados: Horizonte Digital Foto e Com. Imp. e Exp. Ltda. e B2w - Companhia
Global do Varejo
Comarca: São Paulo
Voto no 10503
Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não
entregue no prazo. Ação de obrigação de entrega de coisa
certa e reparação por danos morais. Sentença de
procedência. Recurso do autor visando majoração dos
danos morais. Produto adquirido para presente de
aniversário com entrega prevista para 4 dias e indicado
endereço em Curitiba/PR. Produto que foi entregue em
endereço em São Paulo/SP. Tentativas frustradas de
resolução do problema por via administrativa. Produto
entregue após um mês por força da liminar deferida.
Problema de facil solução tendo em vista o erro patente das
empresas no endereço do destinatário em cidade diversa da
pactuada. Empresas que deveriam ter enviado outro
produto idêntico assim que constatado que a entrega
ocorreu em cidade diversa. Empresas que deram causa a
todo
o
desgaste
do
consumidor.
Sentimentos
de
impotência, frustração e indignação, que extrapolam o
mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do
tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral
configurado. Majoração do valor fixado em sentença para
R$
3.000,00.
Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência mantida. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Paulo Ribeiro
Cucatto contra a sentença de fls. 183/186, proferida nos autos da ação de obrigação
de entrega de coisa certa e reparação por danos morais promovida em face da
Horizonte Digital Foto e Com. Imp.e Exp. Ltda (eMania) e B2W - Companhia
Global do Varejo (Americanas.com).
A ação foi julgada procedente para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
3
Condenação dos réus a entregar o produto em questão, bem
como a pagar, solidariamente, a quantia de R$ 1.000,00 (mil
reais) a título de danos morais ao autor, com incidência de
correção monetária pela Tabela Prática do E.TJ-SP a contar
desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. No mais, considerando que o produto já
foi entregue, deixo de determinar prazo para tal obrigação.
Condeno, ainda, os réus ao pagamento de custas processuais
e honorários advocatícios, os quais arbitro por equidade no
valor de R$ 500,00, a ser arcado por cada réu este valor,
totalizando R$ 1.000,00 de honorários advocatícios devidos.
Os embargos de declaração opostos pelo Autor e pela ré B2W foram
rejeitados (fls. 198).
A sentença foi disponibilizada no Dje de 09/03/2020 (fls. 192) e a
decisão dos embargos, no Dje de 31/03/2020 (fls. 200).
Recurso
tempestivo.
Preparo
recolhido
(fls.
212/213)
Autos
digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos do art. 1.007, §3o do
CPC. Contrarrazões às fls. 217/25 (eMania) e 227/237 (B2W).
O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença visando a majoração
dos danos morais, considerando que o valor fixado (R$ 1.000,00) não compensa a
perda do tempo produtivo do consumidor. Aduz que por 18 (dezoito) dias tentou
resolver a questão por via administrativa. Entretanto, apesar dos protocolos, ligações
e e-mails anteriores, as Apeladas nos dias 16, 17 e 21/01/2020 passaram a afirmar
que o produto havia sido entregue e que deveria novamente contatar a central de
atendimento. Diante do descaso das Apeladas e para que as funções compensatória e
punitivo-pedagógica, requer a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00
(dez mil reais).
As Apeladas, por sua vez, requerem a manutenção integral da sentença.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
4
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
JOÃO PAULO RIBEIRO CUCATTO ajuizou ação de obrigação de
entrega de coisa certa com pedido de reparação extrapatrimonial com
concessão antecipada da tutela obrigacional em face de B2W DIGITAL
(Americanas.com) e Horizonte Digital Fotos Com. Impo. E Expor.
LTDA (eMania).
Alega, em síntese, que na data de 31/12/2019 adquiriu um produto
através do site da requerida, com previsão de entrega em 07/01/2020.
Ocorre que, ao rastrear o produto por meio do site dos Correios, o
mesmo teria sido entregue a destinatário diverso, localizado em local
diferente do indicado para a entrega do produto.
Requer a concessão da tutela de urgência para que as rés entreguem o
produto além de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 10.000,00.
Tutela Provisória deferida (fls. 43).
Citada a ré Emania, apresentou contestação (fls. 54/78). Aduz
preliminarmente, que parte autora anteriormente entrou com ação
idêntica a esta, porém não lhe foi concedida a tutela antecipada tendo ele
desistido da ação, não tendo sido publicada a desistência pede pela
conexão deste processo junto ao da 1a Vara do Juizado especial civil da
comarca de Vergueiro.
Afirma que não pode enviar o produto no tempo desejado pelo autor,
pois não possui em estoque físico em território nacional, tendo que
iniciar o processo de importação da peça. Ademais afirma que autor não
foi prejudicado a ponto de incidir reparação por danos morais e que não
é culpada civilmente pois apenas se caracteriza como sendo plataforma
online na qual realiza a importação de produtos do exterior, não
realizando a entrega de produtos por si só. Pede pela improcedência da
ação.
Afastamento da prevenção e conexão com a ação proposta no juizado
especial (fls. 127/128).
Houve réplica (fls. 131/137).
Citada (fls. 152), a ré B2W Companhia digital apresentou contestação
(fls. 154/168). Aduz preliminarmente, que parte autora é carecedora da
ação ante a falta de interesse de agir pela perda do objeto, tendo em vista
a efetiva entrega do produto. De mérito alega ilegitimidade passiva, não
sendo responsável pelos fatos relacionados à prestação de serviços de
venda e entrega do produto adquirido, sendo apenas responsável pela
divulgação da oferta. Ademais afirma ausência de danos morais. Pede
pela improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 131/137 e 176/182).
A questão do recurso cinge-se ao quantum fixado para a indenização por
danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
5
A compra do produto, “Switcher ATEM Mini HDMI Blackmagic Live
Stream (Transmissão ao Vivo)”, por R$ 3.204,71 (três mil, duzentos e quatro reais e
setenta e um centavos), incluído o frete (R$ 73,71) foi realizada em 31/12/2019, no
site da ré B2W (Americanas.com), entrega para endereço em Curitiba/PR e previsão
de entrega em 4 (quatro) dias uteis, conforme se verifica no e-mail de confirmação
do pedido e aprovação de pagamento de fls. 11/12. Consta que o produto foi
vendido pela ré eMania, com entrega pela ré Americanas.
Informou o Apelante na inicial que o produto era destinado a presente de
aniversário de seu pai, razão pela qual foi indicado o endereço dele em Curitiba/PR.
Na nota fiscal eletrônica consta o endereço da entrega do produto, no
bairro Boqueirão, Curitiba/PR (fls. 13/17).
O consumidor recebeu e-mail informando que em 03/01/2020 “o seu
pedido saiu para entrega” (fls. 18/19).
O rastreamento dos Correios comprova que o produto foi entregue em
03/01/2020 em endereço na cidade de São Paulo/SP (fls. 20/21) local diverso do que
foi combinado (Curitiba/PR).
Em resposta a reclamação do consumidor, em 10/01/2020 a ré
Americanas informou o nome do recebedor do produto (fls. 22/25).
A ré eMania respondeu a reclamação, em 13/01/2020, indicando que o
problema deveria ser resolvido com a ré Americanas (fls. 26).
Em nova reclamação, a ré eMania, em 15/01/2020, novamente imputou
responsabilidade da ré Americanas, porque a etiqueta de envio era daquela empresa
(fls. 27).
A ré Americanas estava verificando o ocorrido, conforme se extrai dos e-
mails de 16 e 17/01/2020 (fls. 28/29), mas respondeu em 21/01/2020 que o produto
constava como entregue e indicava que seria necessário contatar a central de
atendimento novamente (fls. 30/31).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
6
As imagens de fls. 33/34 indicam as diversas chamadas realizadas pelo
Consumidor para a central de atendimento da ré Americanas.
Foi deferida a tutela de urgência para que as Apeladas efetuassem a
entrega do produto em 3 (três) dias, “sob pena de multa diária a ser oportunamente
fixada” (fls. 43).
O Apelante comprovou o envio da decisão as Apeladas (fls. 45/48).
A decisão de fls. 127/128 concedeu mais quatro dias para entrega do
produto.
Comprovada a entrega do ofício para a ré Americanas (fls. 138).
A ré eMania comprovou a postagem em 05/02/2020 e entrega em
06/02/2020 (fls. 151), confirmando o consumidor o recebimento do produto (fls.
153).
Pois bem.
O produto adquirido em 31/12/2019 deveria ter sido entregue em 4
(quatro) dias após a confirmação do pagamento, ocorrida na mesma data, ou seja,
em 07/01/2020.
Entretanto, foi entregue após um mês, em 06/02/2020, por força da
liminar deferida (fls. 43) e do prazo adicional deferido (fls. 127/128).
Evidente a falha na prestação de serviços das Apeladas, eis que foram
comunicadas na mesma data em que efetuaram a entrega em endereço diverso do
informado pelo consumidor no pedido.
Tratava-se de problema de fácil solução, pois evidente o erro das
Apeladas que indicou endereço do destinatário em São Paulo/SP, quando o correto
era o endereço na cidade de Curitiba/PR, bastando o imediato envio de outro
produto idêntico.
No entanto, a ré eMania atribuía o erro a ré Americanas, e essa apenas
indicava que o produto foi entregue, informando o nome do recebedor, quando
evidente o erro do endereço do destinatário em cidades diversas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
7
É certo que o Apelante, além da frustação de não poder entregar o
presente que pretendia na data esperada, teve que desperdiçar o seu tempo para
resolver um problema causado exclusivamente pelas Apeladas, que poderiam ter
resolvido o problema de forma rápida e eficiente com o envio de outro produto
idêntico para o endereço correto, eis que o consumidor não precisava aguardar
nenhum trâmite com os Correios, pois o erro se deu por culpa das Apeladas que
indicaram endereço em cidade diversa da informada pelo consumidor.
Tudo isso caracteriza dano moral indenizável.
Nesse sentido, após diversas decisões monocráticas, publicadas em
20181, o Superior Tribunal de Justiça aplicou a teoria do desvio produtivo em
decisão colegiada, que, por unanimidade, condenou um banco a pagar R$
200.000,00 (duzentos mil reais) por danos coletivos por não cumprir parâmetros
estabelecidos em lei para atendimento ao consumidor2.
A proclamada, e agora reconhecida, pelo Superior Tribunal de Justiça,
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, mais abrangente, guarda semelhança
intrínseca com a Teoria do Tempo Perdido que tenho defendido nesta Colenda 34a
Câmara de Direito Privado, na medida em que todo tempo desperdiçado pelo
consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui
dano indenizável.
Em publicação datada de 07/12/2017, intitulada “Teoria Aprofundada do
Desvio Produtivo do Consumidor: uma visão geral”, in Revista Luso-brasileira de
Direito do Consumo, vol. VII, n. 28, Marcos Dessaune teceu importantes
considerações a respeito do tema. Sobre os danos morais verificados quando o
consumidor é obrigado a enfrentar problemas de consumo criados pelos próprios
fornecedores, assim se posiciona o doutrinador:
Diante dessas constatações, a jurisprudência tradicional segundo a qual
1AREsp 1324214, REsp 1763052, AREsp 1167382, AREsp 1274334, AREsp 1271452, AREsp
1154914, AREsp 1167245, AREsp 1260458, AREsp 1241259, AREsp 1241259, AREsp 1241259.
2 REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
05/02/2019, DJe 08/02/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
8
a via crucis percorrida pelo consumidor, ao enfrentar problemas de
consumo criados pelos próprios fornecedores, representa “mero dissabor
ou aborrecimento” e não um dano moral indenizável
revela um
raciocínio erigido sobre premissas equivocadas que, naturalmente,
conduzem a essa conclusão falsa. A primeira de tais premissas é que o
conceito de dano moral enfatizaria as consequências emocionais da
lesão, enquanto ele já evoluiu para centrar-se no bem ou interesse
jurídico atingido; ou seja, o objeto do dano moral era a dor, o
sofrimento, a humilhação, o abalo psicofísico, e se tornou qualquer
atributo da personalidade humana lesado. A segunda é que, nos eventos
de desvio produtivo, o principal bem ou interesse jurídico atingido seria
a integridade psicofísica da pessoa consumidora, enquanto, na realidade,
são o seu tempo vital e as suas atividades existenciais. A terceira é que
esse tempo existencial não seria juridicamente tutelado, enquanto, na
verdade, ele se encontra resguardado tanto no elenco exemplificativo dos
direitos da personalidade quanto no âmbito do direito fundamental à
vida.
Assim, no caso em tela, não há como não aceitarmos o dano moral
sofrido pelo consumidor, dano este que não pode ser considerado como mero
aborrecimento, ou situação corriqueira do dia a dia. Por ato corriqueiro, aliás,
deveríamos ter o bom atendimento ao cliente, verificando imediatamente o que
havia ocorrido com a entrega e providenciando o envio de outro produto idêntico,
visto a proximidade da data natalina.
Mero aborrecimento teríamos se as Apeladas, tão logo ciente do
problema, buscasse solução amigável para o caso. Não foi o que se verificou neste
caso.
Na prática, situações como a presenciada nestes autos desviam a
produtividade do consumidor na medida em ele precisa desviar uma parcela de seu
tempo útil, que é um recurso produtivo, adiando ou suprimindo atividades
planejadas ou desejadas, para se dedicar a solução do problema, que na maioria das
vezes ainda lhe gera custos materiais, como a contratação de advogado e custas
judiciais, perdendo seu tempo e gastando energia para solucionar problemas a que
não deu causa, vez que decorrentes da conduta negligente do fornecedor, que optou
por não enviar novamente o produto, mesmo após diversas reclamações do
consumidor.
Em resumo, não há como afastar o fato do consumidor, nesses casos, ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
9
experimentado sentimentos de raiva, impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária.
Já tivemos a oportunidade de relatar decisões que reconhecem que a não
entrega dos produtos adquiridos dentro do prazo pactuado enseja indenização por
danos morais, ante os desgastes do consumidor para solução do problema
administrativamente. Vejamos:
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido
de tutela de urgência. Compra e venda pela internet. Produto não
entregue pela vendedora. Pedido de reembolso reconhecido, com a
condenação da Apelada à devolução dos valores pagos, de forma
singela. Teoria do tempo perdido. Dano moral configurado em razão do
tempo perdido pela consumidora na busca, sem sucesso, pelo produto
desejado. [...]. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Dano
moral reconhecido. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PROVIDO. [...] reputo adequada a fixação do valor da indenização
moral no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) [...] (TJSP; Apelação
Cível 1004285-33.2017.8.26.0322; Relator (a): L. G. Costa Wagner;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 28/05/2018).
Ação de restituição de valores com indenizatória de danos morais.
Compra e venda pela internet. Produto não entregue pela vendedora.
Restituição do valor por ausência da mercadoria em estoque. Ação
julgada improcedente. [...]. Dano moral configurado em razão do tempo
perdido pelo consumidor na busca, sem sucesso, pelo produto desejado.
[...] Além da frustação suportada pelo não recebimento do bem
adquirido, ao se confirmar a notícia de que o fornecedor não irá cumprir
com a sua obrigação acordada, é tomado o consumidor por absoluto
sentimento de impotência, em lamentável situação adversa que o faz
começar do zero nova procura pelo produto, revelando-se indiscutível a
perda de um tempo útil de sua vida. [...]. Dano moral reconhecido.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. [...] reputo adequada a
fixação do valor da indenização moral no importe de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) [...] (TJSP; Apelação Cível 1000181-61.2018.8.26.0128;
Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento:
14/09/2018; Data de Registro: 14/09/2018).
Ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e pedido
de tutela antecipada. Compra e venda pela internet. Produtos não
entregues pela vendedora. Desistência da pretensão de recebimento dos
produtos após o decurso do prazo de mais de um ano e pedido de
devolução dos valores pagos. Sentença de parcial procedência, para
determinar a devolução dos valores pagos, deixando, no entanto, de
reconhecer os danos morais. Teoria do tempo perdido. Dano moral
reconhecido. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
10
[...]entendo cabível a fixação do valor da indenização moral no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) [...] (TJSP; Apelação Cível
1002437-17.2017.8.26.0223; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro: 31/01/2019).
Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não entregue pela
vendedora. Ação indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência. Empresa que alega apenas comercializar os
produtos, não realizando sua fabricação e que houve abrupta interrupção
da fabricação dos produtos adquiridos. Consumidora que aguardou 37
dias úteis e, ao reclamar, foi informada por duas vezes de novo prazo de
entrega. Empresa que não informou a consumidora que os produtos não
seriam fabricados na primeira oportunidade, efetuando a devolução dos
valores pagos naquela ocasião. Comprovado o estono dos valores pagos
em contestação, após 40 dias da data da entrega pactuada. Empresa que
deu causa a todo o desgaste da consumidora. Sentimentos de impotência,
frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam
condenação pecuniária. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do
consumidor. Dano moral configurado. Valor fixado em sentença (R$
10.000,00) reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência mantida com observação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1018177-65.2018.8.26.0001; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de Registro:
31/05/2019).
Apelação. Compra e venda pela internet. Produto não entregue pela
vendedora. Ação indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Produto adquirido para ser dado como presente de natal.
Empresa que alega extravio do produto e que efetuou o estorno do valor
da compra, visto que o consumidor não aceitou a nova data de entrega.
Consumidor que comprovou que precisou pedir o cancelamento da
compra por meio do banco administrador do cartão de crédito em
28/12/2017. Empresa que apresentou cópias de tela de seu sistema que
comprovam que entrou em contado com a transportadora somente após
o consumidor desistir da compra. Estono solicitado pela empresa após
quatro meses da compra. Empresa que deu causa a todo o desgaste do
consumidor. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que
extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Perda do
tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Dano moral configurado.
Manutenção do valor fixado em sentença (R$ 3.000,00). Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003006-67.2018.8.26.0066; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004512-05.2020.8.26.0100 -Voto no 10503
11
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da reparação
deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas, também, a
impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com vistas a
evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a extensão,
a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do lesante e
do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado segundo
critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o enriquecimento
ilícito do lesado. O Apelado pleiteou R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra
excessivo para o caso.
Assim sendo, em atenção aos critérios acima mencionados, reputo que,
no presente caso, o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) comporta majoração
para R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra mais adequado para compensar o
Apelante pelo dano sofrido e impor sanção as Apeladas para que não reincidam da
mesma conduta.
A indenização deverá ser arcada solidariamente pelas Apeladas, com
correção monetária e juros de mora conforme corretamente estabelecido em
sentença.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator